Tribunal: TJBA
Processo: 8028504-13.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028504-13.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VILMARA MAMONA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALAINDESON CERQUEIRA LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO “ROBÔ DO PIX”. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA REALIZADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Vilmara Mamona da Silva contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de Banco Bradesco S/A, julgou improcedentes os pedidos de restituição da quantia de R$ 8.000,00 e de indenização por danos morais. A autora relata ter sido vítima de fraude denominada “Robô do Pix”, após anúncio veiculado no Instagram, tendo realizado voluntariamente transferência via PIX para conta indicada por suposto gerente, sendo posteriormente bloqueada pelos golpistas. Sustenta falha na segurança do serviço bancário e fundamenta o pedido na Súmula 479 do STJ, nos arts. 186 e 927 do Código Civil e no art. 14 do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil da instituição financeira por valores transferidos via PIX pela própria consumidora, induzida em erro por terceiros, sob alegação de falha na prestação do serviço bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autora realiza a transferência de forma voluntária, mediante uso de senha pessoal e intransferível, fornecendo os dados solicitados por terceiros que se apresentavam como suposto gerente em anúncio na rede social Instagram.

4.
O serviço de transferência via PIX é executado exatamente conforme solicitado pela correntista, sem demonstração de defeito na prestação do serviço ou de irregularidade no processamento da operação.

5.
A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II do CDC.

6.
A consumidora deixa de adotar cautelas mínimas ao confiar em promessa de elevados retornos financeiros divulgada em plataforma externa, circunstância que caracteriza culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal.

7.
Inexiste elemento objetivo que imponha à instituição financeira o bloqueio da operação regularmente autenticada, pois a ordem parte da própria titular da conta, em operação compatível com sua dinâmica financeira.

8.
Ausente ato ilícito imputável ao banco e inexistente falha do serviço, não se configura dever de restituição dos valores nem indenização por danos morais, sendo os prejuízos decorrentes de fraude praticada exclusivamente por terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira não responde por transferência via PIX realizada voluntariamente pelo consumidor, mediante uso regular de suas credenciais, quando inexistente falha na prestação do serviço. 2. A culpa exclusiva da vítima, caracterizada pela realização de operação financeira induzida por terceiros em plataforma externa, afasta o nexo causal e exclui a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. 3. A ausência de defeito na execução da ordem de pagamento regularmente autenticada impede a restituição dos valores e a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, Apelação Cível nº 5236028-17.2022.8.13.0024, Rel. Des. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 22.08.2024, pub. 23.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

8028504-13.2023.8.05.0080
, em que figuram como
A
pelante

VILMARA MAMONA DA SILVA

e como
A
pelad
o

BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07